Tribunal: TJSP
Processo: 2126560-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Monitória em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio online de ativos financeiros, frutífero pelo valor de R$ 631,04. Impugnação à penhora fundada na natureza salarial e impenhorável da verba constrita. Apresentação de recibo de pagamento de adiantamento salarial, relativo ao mês de abril/2020, no

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Monitória em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio online de ativos financeiros, frutífero pelo valor de R$ 631,04. Impugnação à penhora fundada na natureza salarial e impenhorável da verba constrita. Apresentação de recibo de pagamento de adiantamento salarial, relativo ao mês de abril/2020, no valor de R$ 800,00, cópia da CTPS e extratos bancários. Ocorre que os depósitos bancários recebidos em 14/04/2020 (R$ 350,00) e em 23/04/2020 (R$ 500,00), no valor total de R$ 850,00, superam o valor do adiantamento salarial mencionado no recibo apresentado (R$ 800,00) e foram realizados por Marcos André, e não pela empregadora Torsani Sociedade Individual de Advocacia. Ausente prova, a cargo da agravante, da origem salarial do valor bloqueado, afasta-se a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2126560-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que é agravante MARLY DO CARMO TORSANI PIMENTEL, é
agravado FIEO –FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
MANTEDORA DO UNIFIEO – CENTRO UNIVERSITÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126560-55.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18427 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2126560-55.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Marly do Carmo Torsani Pimentel
Agravado: FIEO –FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
mantedora do UNIFIEO – CENTRO UNIVERSITÁRIO
Comarca: Osasco
Voto no 18427
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que rejeitou a impugnação à penhora. Monitória em fase de
cumprimento de sentença. Bloqueio online de ativos
financeiros, frutífero pelo valor de R$ 631,04. Impugnação à
penhora fundada na natureza salarial e impenhorável da verba
constrita.
Apresentação
de
recibo
de
pagamento
de
adiantamento salarial, relativo ao mês de abril/2020, no valor
de R$ 800,00, cópia da CTPS e extratos bancários. Ocorre que
os depósitos bancários recebidos em 14/04/2020 (R$ 350,00) e
em 23/04/2020 (R$ 500,00), no valor total de R$ 850,00,
superam o valor do adiantamento salarial mencionado no
recibo apresentado (R$ 800,00) e foram realizados por Marcos
André, e não pela empregadora Torsani Sociedade Individual
de Advocacia. Ausente prova, a cargo da agravante, da origem
salarial do valor bloqueado, afasta-se a impenhorabilidade do
art. 833, inciso IV, do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Marly do Carmo Torsani Pimentel, em
razão da r. decisão de fls. 79/80, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de Osasco, que rejeitou a impugnação à penhora.
Alega a agravante, em resumo, que: é executada pela
quantia de R$ 9.747,00 e teve bloqueado o valor de R$ 631,04, de
natureza salarial, sendo, pois, impenhorável (art. 833, inciso IV, do
CPC/15), o que enseja a imediata liberação da constrição; o
adiantamento salarial caiu na conta bancária em 14/04/2020 (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126560-55.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18427 - 3/5
350,00) e em 23/04/2020 (R$ 500,00).
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
83/86).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 91/98).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, em que foi realizado bloqueio online de ativos financeiros em
contas bancárias, frutífero pelo valor de R$ 631,04 (fls. 15/18, 48, 51 e
75).
A agravante impugnou a penhora, sustentando a
natureza salarial e impenhorável da verba constrita (fls. 49/50). Para
tanto, apresentou recibo de pagamento de adiantamento salarial
relativo ao mês de abril/2020, no valor de R$ 800,00 (fls. 52), cópia da
CTPS (fls. 64/67) e extratos bancários (fls. 70/72).
Ocorre que os depósitos bancários recebidos em
14/04/2020 (R$ 350,00) e em 23/04/2020 (R$ 500,00), no valor total
de R$ 850,00, superam o valor do adiantamento salarial mencionado
no recibo apresentado (R$ 800,00) e foram realizados por Marcos
André, e não pela empregadora Torsani Sociedade Individual de
Advocacia (fls. 52, 66 e 71).
Neste contexto, conclui-se que a agravante não logrou
comprovar a origem salarial do valor bloqueado, o que afasta a
impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC/15. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126560-55.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18427 - 4/5
confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão
que
rejeitou
a
impugnação
à
penhora.
Cumprimento de sentença. Bloqueio online de ativos
financeiros no valor de R$ 4.558,98. [...]. Ausente,
ademais, prova segura de que os valores movimentados
antes da constrição eram provenientes de honorários
advocatícios sucumbenciais. Insuficiência dos documentos emitidos pela Justiça do Trabalho.
Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art.
833, inciso IV, do CPC/15. [...]. Decisão mantida. Agravo
de instrumento desprovido, com determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2250061-80.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Deferida
gratuidade apenas para fins recursais (art. 98, § 5o, do
CPC/15). A agravante recebe salário no Banco do Brasil,
agência
1194-0,
conta
15.015-0.
Consoante
contracheques
juntados,
recebeu
R$
601,00
(adiantamento salarial) e R$ 3.027,77 (férias), em
15/08/2019, além de R$ 482,00 (saldo salarial), em
30/08/2019. Em 09/09/2019, sobreveio bloqueio online
de R$ 3.593,72 (Banco do Brasil), R$ 41,87 (CEF) e R$
19,68 (Santander). Ausente prova da origem salarial dos
valores constritos. O extrato bancário juntado está
cortado e não há referência à conta bancária no.
15.015-0. Tampouco se verificam os créditos de R$
601,00, R$ 3.027,77 e R$ 482,00, que precederam o
bloqueio impugnado. Impenhorabilidade do art. 833,
inciso IV, do CPC/15 afastada. Manutenção da r. decisão
agravada, revogada a liminar recursal. Agravo de
instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2252591-57.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
17/12/2019;
Data
de
Registro:
17/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126560-55.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18427 - 5/5
Locação de imóvel
Ação de despejo por falta de
pagamento Bloqueio eletrônico de ativos financeiros
Alegação de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X)
não comprovada
Origem salarial do numerário não
demonstrada
Conta poupança de movimentação
frequente caracterizadora da corrente Impossibilidade
de reconhecimento da proteção
Agravo improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2223980-31.2018.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema
-
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator